Tribunal: TJSP
Processo: 1044108-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE GENITORA COMO AGREGADA JUNTO À ASSISTÊNCIA MÉDICA OFERECIDA PELO IAMSPE – SOLICITAÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO DE GENITOR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO, SE PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS CONFORME ESTABELECE A LEI 12.291/2006 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE GENITORA COMO AGREGADA JUNTO À ASSISTÊNCIA MÉDICA OFERECIDA PELO IAMSPE – SOLICITAÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO DE GENITOR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO, SE PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS CONFORME ESTABELECE A LEI 12.291/2006 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA INSCRIÇÃO EM DATA ANTERIOR – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA PROTEÇÃO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IRRESIGNAÇÃO – MANTENÇA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044108-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZEU
SANTOS DE OLIVEIRA, são apelados INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
2
Apelação no 1044108-11.2018.8.26.0053
Apelante: Elizeu Santos de Oliveira.
Apelado: Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual.
Juiz sentenciante: Jose Gomes Jardim Neto.
Voto no 37.131
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO

PRETENSÃO À INCLUSÃO DE GENITORA
COMO AGREGADA JUNTO À ASSISTÊNCIA
MÉDICA
OFERECIDA
PELO
IAMSPE

SOLICITAÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO
ESTABELECIDO EM LEI IRRELEVÂNCIA
POSSIBILIDADE
DA
INSCRIÇÃO
DE
GENITOR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO,
SE PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS
CONFORME ESTABELECE A LEI 12.291/2006

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DA INSCRIÇÃO EM DATA
ANTERIOR

ATENDIMENTO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
PROTEÇÃO
À
SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
IRRESIGNAÇÃO MANTENÇA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Eliseu Santos de Oliveira interpôs mandado de segurança
contra ato do Sr. Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual - IAMSPE, perante o Juízo da 10a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
3
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando que o impetrado
inscreva sua Genitora como seu dependente, ora junto ao IAMSPE, nos
termos da legislação anterior, pois esta possui idade avançada e pode a
qualquer momento necessitar de atendimento médico. Aduz que
requereu administrativamente a inscrição, todavia, seu pedido foi
indeferido, sob argumento de que não há comprovação das condições
objetivas autorizadas da “excepcionalidade”, conforme artigo 1o, da Lei
no 12.291/06, regulamentada pelo Decreto no 50.994/06. Pede a
procedência da ação.
A r. sentença de fls. 57/59, jugou extinta ação, sem a
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de
processo Civil. Consignou que as custas e despesas na forma da Lei.
Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do art. 25
da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009.
O Impetrante apelou a partir de fls. 61, reiterando os
termos expostos em peça inaugural, ora pela possibilidade de inscrição
de sua Genitora junto ao IAMSPE, sustentando ser permitida, ora nos
moldes do art. 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no 12.291/06; que sua
Genitora possui sérias limitações para exercer labor remunerado e,
recentemente, teve sua aposentadoria por invalidez cancelada pelo INSS
estando, no momento, desempregada e sem condições físicas para
trabalhar e que os laudos médicos e receituários em anexo demonstram a
gravidade do quadro de saúde da mãe do recorrente e a urgente
necessidade de usufruir de tal assistência médica. Pede a reforma do
julgado e o provimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 70/78).
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
4
provimento do recurso (fls. 109/112).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Trata-se mandado de segurança em que o Impetrante
objetiva a inclusão de sua Genitora Sra. Maria das Grças Bigal Barbosa
da Silva que possuem idade avançada, como beneficiária da assistência
médica oferecida pelo IAMSPE, posto que pode, a qualquer momento,
necessitar de atendimento médico.
Aduz que requereu administrativamente tal inscrição
como agregada, todavia, seu pedido foi indeferido, por não atender aos
requisitos legais, haja vista não ter comprovada a real necessidade e
“excepcionalidade”, conforme artigo 1o da Lei no 12.291/06,
regulamentada pelo Decreto no 50.994/06.
Com efeito, o art. 7o do Decreto-lei no 257/70, incluía, em
seu inciso VI, os Pais dos servidores públicos estaduais no rol de
beneficiários obrigatórios dos contribuintes do IAMSPE, nos seguintes
termos:
“Art. 7o - Consideram-se beneficiários do contribuinte:
I a esposa;
II o esposo, desde que incapacitado para o trabalho,
sem economia própria e não amparado por outro regime
previdenciário;
III os filhos solteiros até completarem 21 anos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
5
IV
os filhos maiores de 24 (vinte e quatro) anos,
cursando estabelecimento de ensino superior, desde que sem economia
própria;
V os filhos maiores, desde que incapacitados para o
trabalho, sem economia própria e não amparados por outro regime
previdenciário;
VI
os pais, padrasto e madrasta, desde que sem
economia própria, não amparados por outro regime previdenciário e
que vivem às expensas do contribuinte.
(...)
A Lei no 11.125/2002 alterou a redação do dispositivo
mencionado, que passou a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 7o - Consideram-se beneficiários do contribuinte:
I o cônjuge ou companheiro (a);
II os filhos solteiros até completarem 21 anos;
III os filhos maiores de até 25 (vinte e cinco) anos,
desde que cursando estabelecimento de ensino médio ou superior;
IV os filhos maiores desde que incapacitados para o
trabalho, sem economia própria e não amparados por outro regime
previdenciário.
§ 1o - Equiparam-se aos filhos beneficiários para os
efeitos desta lei:
1. Os adotivos;
2. Os enteados;
3. Os menores que, por determinação judicial, se acham sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
6
sua guarda;
4. Os tutelados, sem economia própria;
§2o- No caso de separação, o cônjuge poderá continuar
como beneficiário, nos termos da legislação pertinente.
§3o - O contribuinte solteiro, o viúvo e o separado que
não tenha mantido a inscrição do ex-cônjuge, poderá instituir como
beneficiário o companheiro, observadas as condições estabelecidas pelo
IAMSPE.
§4o - Poderão se inscrever, facultativamente, como
agregados, mediante a contribuição adicional e individual de 2% (dois
por cento) sobre a remuneração do contribuinte, os pais, o padrasto e
a madrasta.
§5o - os servidores públicos contribuintes ativos e
inativos, terão 180 (cento e oitenta) dias, a partir da promulgação
desta lei, para inscrever os agregados previstos no § 4o .
§6o - Os servidores públicos que tomarem posse após a
promulgação desta lei, terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
da posse, para inscrever os agregados previstos n § 4o.
§ 7o - O cancelamento da inscrição, pelos contribuintes,
a que se refere o § 4o desta lei, acarretará a perda do direito, pelo
agregado, de assistência médico-hospitalar, de forma irreversível.”
Destarte, como se verifica, pela redação originária do
dispositivo mencionado, os genitores do servidor são beneficiários
obrigatórios, desde que sem economia própria, não amparada por outro
regime previdenciário, e que viva às expensas do contribuinte.
No caso do Impetrante, não há dúvida de que o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
7
inscrição formulado superou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
entretanto, a pretensão do Impetrante está amparada pelo parágrafo
único do art. 1o da Lei no 12.291/2006, que estabelece:
“Artigo 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos
§§ 5o e 6o do artigo 7o do Decreto Lei no 257, de 29 de maio de 1970,
com redação alterada pela Lei no 11.125, de 11 de abril de 2002,
reabrindo-se por 180 (cento e oitenta ) dias, a contar da data da
publicação desta lei.
Parágrafo único
Decorrido o prazo estabelecido no
“caput”, a administração poderá, excepcionalmente, autorizar
inscrições, desde que comprovada a necessidade, e que os futuros
beneficiários não tenham, anteriormente, sido inscritos no quadro de
beneficiários do IAMSPE ou dele desistido.”
Neste mister, é possível a inscrição tardia dos genitores
como agregados, desde que comprovada a necessidade, e que os
beneficiários não tenham anteriormente sido inscritos no IAMSPE ou
dele desistido.
Nesta linha de entendimento, em conformidade como
relatado pela Procuradoria de Justiça, denota-se que a genitora do
Impetrante possui enfermidades que a impossibilita para a prática de
atividade laborativa (fls. 81/94), consubstanciando, inclusive que apesar
de sua precária condição de saúde, foi cassada a sua aposentadoria por
invalidez (fls. 14).
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por
esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
8
amoldável à espécie, cita-se julgado, sobre o tema ora versado:
“APELAÇÃO
Assistência
médica

IAMSPE

Agregação extemporânea da genitora de servidora pública estadual
contribuinte do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual, já idosa e que necessita de cuidados médicos - Negativa da
Administração ante o escoamento do prazo de 180 dias prevista em lei -
Inadmissibilidade Disposição contida na Lei Estadual no 12.291/2006
que abarca a excepcionalidade do caso da genitora da autora

Precedentes
Procedência da demanda mantida, por fundamento
diverso

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1006909-23.2015.8.26.0032, 1a Câmara de Direito Público, Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. 14/02/2017).
Confira-se a respeito, outros julgados, das demais
Câmaras deste Tribunal, que bem se amoldam ao caso concreto:
“Apelação. Prescrição. Afastamento. Sobre o mérito,
insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem
objetivada. Existência de direito líquido e certo da impetrante a obter a
inscrição do genitor como agregado no Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual mediante recolhimento da contribuição
própria. Lei Estadual 12.291/2006 que prorrogou o prazo de cento e
oitenta (180) dias previsto no artigo 7o, parágrafos 5o e 6o, do Decreto-
Lei Estadual 257/1970 e autorizou essa inscrição, ainda que
transcorrido esse lapso temporal, nas hipóteses em que constatada a
necessidade e desde que não tenha sido o interessado, anteriormente,
inscrito como beneficiário no IAMSPE ou dele desistido. Necessidade de
preservação do direito à saúde e dos princípios da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
9
humana e da razoabilidade. Precedentes desta Corte. Recurso provido,
portanto.” (Apelação Cível 1055777-27.2019.8.26.0053; 3a Câmara de
Direito Público; Des. Encinas Manfré; j. em 08/09/2020)
“DIREITO ASSISTENCIAL Servidora pública estadual
Pretensão de inclusão dos genitores como dependentes, para o fim de
atendimento médico-assistencial perante o Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual Óbices estabelecidas em razão da
limitação temporal estabelecida pelo artigo 7o do Decreto no 257/1970,
com a redação conferida pela Lei Estadual no 11.125/2002

Desarrazoabilidade da restrição temporal Necessidade de aferição
casuística da necessidade e dependência, com máxima realização do
disposto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal Aplicação do
disposto no artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro Prazo prorrogado, ulteriormente, com o advento da Lei no
12.291/2006. Precedentes jurisprudenciais
Apelação provida.”
(Apelação no 0900645-40.2012.8.26.0176, 5a Câmara de Direito
Público, Des. Fermino Magnani Filho, j. 07.07.2014).
“Ação visando à garantia do direito da autora, convênio
estadual desde 2004, de incluir sua genitora como dependente no
convênio médico- Sentença de procedência
Recurso voluntário do
requerido
Desprovimento de rigor
A inclusão dos pais como
beneficiários obrigatórios foi afastada com a promulgação da Lei
11.125/2002, que, alterando dispositivo anterior, facultou a inscrição
dos genitores como agregados, no prazo de 180 dias, mediante a
contribuição adicional e individual de 2% sobre a remuneração do
servidor. Contudo, houve a promulgação da Lei 12.291/2006, que
possibilitou, excepcionalmente, a inscrição após o decurso do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
10
180 dias, desde que comprovada a real necessidade, bem como que os
interessados não tenham sido anteriormente inscritos nos quadros de
beneficiários do IAMSPE ou dele desistido Necessidade evidente no
caso em tela, tratando-se de pessoa idosa e acometida de grave doença
Precedentes
R. sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação
0019046-02.2011.8.26.0127, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Sidney
Romano dos Reis, j. 16.06.2014).
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO IAMSPE Inclusão de genitores após o prazo
legal de 180 dias - Aplicação da Lei Estadual no 12.291/2006

Possibilidade - Preenchimento dos requisitos que permitem a
excepcionalidade (parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.291/2006)
A legitimidade presumida de atos administrativos não autoriza a
Administração a invalidar, sem qualquer razoabilidade, a possibilidade
do que a lei admite, ainda que em caráter excepcional, para a admissão
de novos filiados ao IAMSPE
Precedentes desta C. Câmara -
Sentença que concedeu a Segurança mantida - Recursos não providos.”
(Apelação/Remessa Necessária 1000876-15.2020.8.26.0073; 8a Câmara
de Direito Público; Des. Bandeira Lins; j. em 29/10/2020)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IAMSPE. Agente
Escolar que pretende incluir seu genitor na condição de agregado após
o prazo de 180 dias. Possibilidade. Inteligência do artigo 1o, § único, da
Lei 12.291/06. Excepcionalidade comprovada. Autarquia que se não
desincumbiu de apresentar prova de inscrição anterior ou de
desistência. Comprometimento da política orçamentária. Idoso com
idade avançada. Não ocorrência. Contribuição adicional de 2%.
Atendimento do princípio da proteção integral do Idoso. Artigo 230 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1044108-11.2018.8.26.0053 -Voto no 37.131 JV
11
Constituição Federal e artigo 2o da Lei no 10.741/2003. Sentença de
procedência.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1010367-48.2016.2016.8.26.0344, 10a Câmara de Direito Público, Des.
Paulo Galizia, j. 31/07/2017).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora Pública
Estadual. Contribuinte IAMSPE. Pleito de reconhecimento do direito
líquido e certo da inscrição de seus genitores como agregados IAMSPE,
a despeito da superação do prazo de 180 dias previsto no Decreto Lei
257/1970
alterado
pela
Lei
no
11125/2002.
Possibilidade.
Excepcionalidade garantida pelo legislador
Inclusão mediante
pagamento de contribuição adicional sobre os vencimentos/proventos
da contribuinte, Sentença de denegação da ordem reformada.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível 1029790-86.2019.8.26.0053;
13a Câmara de Direito Público; Des. (a): Isabel Cogan; j. em
13/10/2020)
Ante ao exposto, respeitado o entendimento do MM. Juiz
de primeira instância, conclui-se pela reforma do respeitável decisum
combatido, merecendo ser acolhida a pretensão recursal para a
prevalência da fundamentação acima externada, a qual está em
consonância com os precedentes jurisprudências desta Corte, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator